Tribunal: TJPA
Processo: 0001544-95.2014.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001544-95.2014.8.14.0089

APELANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2.

O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3.

Apelação conhecida e não provida
.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do
REsp 1495146/MG.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Apelação Cível (processo n°.
0001544-95.2014.8.14.0089
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-SINTESP,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única e Melgaço/PA
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A
sentença foi proferida com seguinte conclusão:

“(...).
Pelo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida a pagar o valor referente à Contribuição Sindical dos Empregados da Saúde do Município de Melgaço, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (11/09/2014). Expeça-se o necessário. Sem custas e honorários, já que deferida a gratuidade da justiça. Publique-se, registre-se, intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida anotação e baixa.

Melgaço/PA, 07 de dezembro de 2016. ”

Em razões recursais, o Município de Melgaço afirma que informou na contestação que realizou a quitação dos valores pretendidos, alegando que o apelado não teria comprovado ser credor da quantia exigida. Menciona que existem vários sindicatos no Município de Melgaço, como SINTESP, SINDMEL, SINTEPP e FESMMUPA, dentre outros, que também defenderiam os interesses dos servidores, ressaltando que repassou os créditos para a Caixa Econômica Federal e que o rateio caberia à instituição. Suscita ausência de interesse de agir, diante dos repasses das contribuições.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, pede que seja afastada a condenação ao pagamento de custas.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido e encaminhado ao Ministério Público, que informou ser desnecessária sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciar seu mérito.

A sentença julgou procedente a ação para determinar que o Município de Melgaço repasse a contribuição sindical descontada no contracheque dos servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará.

A contribuição sindical consiste no desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical.

No caso dos autos, o recolhimento da parcela competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público. Neste sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SINDICATO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS
. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA.2019.04673315-57, 209.477, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-12).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VALOR DESCONTADO DA CATEGORIA E NÃO REPASSADO AO SINDICATO REPRESENTATIVO. CRÉDITO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO À QUOTA PARTE DO AUTOR. ÍNDICE DE 60% SOBRE O VALOR RETIDO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017. VIGÊNCIA POSTERIOR DA LEI Nº 13.467/2017. ALTERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESOBRIGADA. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer para desconto de contribuição sindical, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru ? SINDISPLIA, julgou procedente o pedido, condenando o réu a proceder o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento de seus servidores, com repasse ao autor, a partir do exercício de 2014;

2.

A contribuição sindical importa em desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (declarada constitucional no julgamento da ADI 5794), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se presta a subsidiar o sistema confederativo sindical. Neste sentido, o desconto anual na fonte pagadora, correspondente a 60% de um dia de trabalho de cada trabalhador, deve ser repassado ao sindicato representativo da categoria respectiva;

3. O apelado faz prova da qualidade de representante da

categoria dos servidores municipais de Limoeiro do Ajuru, com o comprovante de Registro Sindical, Ata de Assembleia de Trabalhadores e Estatuto Social, carreados aos autos, de modo que não remanescem dúvidas acerca da sua titularidade para perceber os repasses em questão;

4. O apelado não logrou comprovar o cumprimento da obrigação, limitando os fundamentos da defesa e do apelo a justificar sua omissão neste sentido, diante do que se afigura presumido o direito do autor aos créditos postulados;

5.
Cumpre reconhecer o direito do apelado a receber o repasse dos descontos a título de contribuição sindical, no limite disciplinado no art. 589, da CLT; mas apenas até o exercício financeiro de 2017. Isto porque a Lei nº 13.467/2017, que desobrigou a retenção do tributo, foi publicada em 13/07/2017, mas contou com vacaccio legis de 120 (cento e vinte) dias; portanto, passou a viger a partir de 13/11/2017. Logo, até então, são devidos os créditos em favor do apelado;

6. Assim, deve ser alterada a sentença para determinar que o réu proceda ao depósito judicial do valor correspondente ao repasse, na ordem de 60% (sessenta por cento), sobre o valor retido a título de contribuição sindical, referente aos exercícios de 2014 a 2017
;

7. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença alterada em reexame necessário.

(TJPA.2019.01137554-02, 202.230, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03).

Não há que se falar em ausência de interesse de agir se o Município não demonstra que efetivamente repassou ao apelado os valores devidos referente ao exercício de 2014.

Quanto ao pedido de exclusão de custas, observa-se que não há condenação neste sentido, o que se evidencia a inexistência de interesse recursal em relação à matéria.

Portanto, a apelação não merece provimento.

Em sede de Remessa Necessária, passo a examinar os demais aspectos da condenação que não foram impugnados no recurso.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado a quo fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas,

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Tratando-se de condenação de natureza administrativa, os juros devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos juros e à correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023